Tribunal: TJSP
Processo: 2078545-26.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade no v. Acórdão. Inocorrência. Prazo de 120 (cento e vinte) dias para a modulação dos efeitos da decisão em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precedentes firmados por este C. Órgão Especial. Termo inicial, contado do julgamento da ação, suficientemente claro. Busca-se a rediscussão de matérias já apreciadas e discutidas. Prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade no v. Acórdão. Inocorrência. Prazo de 120 (cento e vinte) dias para a modulação dos efeitos da decisão em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precedentes firmados por este C. Órgão Especial. Termo inicial, contado do julgamento da ação, suficientemente claro. Busca-se a rediscussão de matérias já apreciadas e discutidas. Prequestionamento rejeitado por ausência dos vícios enumerados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI,
GERALDO
WOHLERS,
ELCIO
TRUJILLO,
CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
2
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito Municipal de São Vicente
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Interessados: Presidente da Câmara Municipal de São Vicente e Procuradoria
Geral do Estado
Comarca: São Paulo
Voto no 39.990
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
obscuridade no v. Acórdão. Inocorrência. Prazo de 120
(cento e vinte) dias para a modulação dos efeitos da decisão
em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Precedentes
firmados por este C. Órgão Especial. Termo inicial,
contado do julgamento da ação, suficientemente claro.
Busca-se a rediscussão de matérias já apreciadas e
discutidas. Prequestionamento rejeitado por ausência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados.
I Alegando obscuridade no v. Acórdão proferido por
este Colendo Órgão Especial (fls. 3435/3488), em votação unânime, o
Prefeito Municipal de São Vicente, por intermédio do Procurador do
Município, opõe os presentes Embargos de Declaração, objetivando sanar
suposta falha, consistente em esclarecer qual o termo inicial para a contagem
do prazo em relação aos efeitos da decisão.
II O v. Acórdão deve prevalecer incólume.
Em decisão colegiada deste Egrégio Órgão Especial, por
unanimidade, deliberou-se pela procedência do pedido inicial (cf. fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
3
3435/3488).
Conforme se lê da simplória peça processual, o causídico
alegou a existência dos vícios de obscuridade e contradição no acórdão
combatido em razão de entender que o prazo de 120 (cento e vinte) dias
concedido a título de modulação de efeitos, deveria iniciar a partir do trânsito
em julgado da referida decisão, ao contrário da data do julgamento da
demanda, como constou do r. decisum. Subsidiariamente, requereu que o
referido prazo fosse computado a partir da data da publicação do acórdão.
Asseverou, ademais, existir vício de omissão na decisão
objurgada, por não ter constado do dispositivo a modulação de efeitos a partir
de seu trânsito em julgado (cf. fls. 02/06).
Pois bem.
A priori, cumpre esclarecer que para se reconhecer o
vício em questão, a obscuridade deve se manifestar quando a decisão não é
suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
No entanto, in casu, não se verifica a ocorrência de tal
hipótese, tampouco das hipóteses de contradição e omissão.
Ao contrário. Sob o rótulo de “embargos de declaração”,
o embargante tão somente expôs seu inconformismo atrelado com o modo
pelo qual foi fundamentado o decisum, o que não se presta de motivação apta
a ensejar o acolhimento dos Declaratórios.
Como cediço, nos termos do artigo 1.022 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
4
Processo Civil, a tanto não se presta esse instrumento processual, que objetiva
(ou deveria objetivar) “integrar” ou “modificar” a decisão para sanar seu
suposto vício.
Com efeito, como se depreende da leitura do acórdão
combatido, este Egrégio Órgão Especial reconheceu prazo razoável para que a
Administração Púbica possa se reorganizar, com a reestruturação do seu
quadro de pessoal, fixado, para tanto, a modulação dos efeitos da decisão em
120 (cento e vinte) dias, a partir da data do julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade.
Como bem delineado no v. Acórdão, restou claro, com
olhos de quem quer ver, que a modulação dos efeitos possui como termo
inicial a data do julgamento da demanda, qual seja, dia 06 de novembro de
2019 (cf. fl. 3435), de acordo com a liberdade conferida pelo artigo 27 da Lei
no 9868/99: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só
tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado.”
Cumpre colacionar parte do referido Acórdão:
“Por derradeiro, ao contrário do alegado pela
Procuradoria-Geral de Justiça, deve-se reconhecer de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
5
prazo razoável para que Administração Pública se
reorganize, reestruturando seu quadro de pessoal, com a
exoneração dos atuais ocupantes dos cargos em
comissão, e a contratação de servidores que serão
devidamente selecionados através do respectivo concurso
público de provas, ou de provas e títulos, donde se
conclui pela necessidade de se modular os efeitos da
decisão de procedência da presente ação, que incidirão
120 (cento e vinte) dias a partir da data do julgamento
desta demanda, tendo em vista o grande número de
cargos” (cf. fls. 3473 original sem grifo).
Assim, a modulação dos efeitos observou a orientação
jurisprudencial firmada por este C. Órgão Especial, conforme adotado em
seus precedentes:
CARGOS EM COMISSÃO INCONSTITUCIONALIDADE
AUSÊNCIA DO LIAME DE CONFIANÇA Atribuições
que expõem funções técnicas e burocráticas Afronta ao
artigo 37, inciso V, da CRFB, e 115, inciso V, da Constituição
Bandeirante - A interpretação, in casu, não precisa se afastar
da meramente gramatical. Somente será lícita a criação de
cargos em comissão caso estes se destinem às atribuições de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
6
direção, chefia e assessoramento. A mens legis é a de ter o
concurso público como regra (o que também é exposto pelo
artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão o
dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado
de modo expansivo. A causa petendi mediata, grosso modo,
repousa na alegação de que os cargos previstos como em
comissão anteriormente apontados possuem funções técnicas,
administrativas e burocráticas não demandando relação de
confiança. A leitura das atribuições previstas não deixa
dúvidas acerca de seu caráter técnico e burocrático. Depreende-
se, grosso modo, tratar-se de funções de supervisão de
procedimentos diversos (como as atinentes às atividades do
Departamento, segundo diretrizes da Secretaria item IV ou a
execução dos projetos e atividades afetas à Divisão - item VI).
Outrossim, mesmo quando usados os termos "dirigir" e
"controlar", não é extraído qualquer conteúdo que fuja à
tecnicidade e que demande a supramencionada relação de
confiança. Nota-se que todos os cargos em comissão
impugnados carecem de atribuições específicas que sejam
atinentes, particularmente, às funções de direção, chefia e
assessoramento ainda que as palavras escolhidas aparentem,
de início, caminhar nesse sentido. Nesse sentido, os
parâmetros fixados em sede de repercussão geral pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
7
Supremo Tribunal Federal, tema 1010, no leading case
Recurso Especial 1.041.210, que fixou as seguintes teses: "a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não
se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e
o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados
criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade
que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes
de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as
atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir".
Declarações de nulificação operadas com modulação de
120 dias da data de julgamento desta Ação (Direta de
Inconstitucionalidade 2145828-32.2019.8.26.0000; Relator
Alex Zilenovski; Data do Julgamento: 27/11/2019). original
sem grifo
“(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a presente
ação para (i) declarar a nulidade sem redução de texto dos
Anexos I e III da Lei Complementar no 170, de 26 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
8
dezembro de 2018, do Município de Cajamar, a fim de excluir
a possibilidade de exercício das atividades de Ouvidor Geral e
de Controlador Geral por servidores que não sejam de
carreira; e (ii) declarar a inconstitucionalidade das expressões
“Diretor de Departamento”, “Gerente”, “Assessor Especial”,
“Assessor Técnico de Gabinete/Secretaria”, “Assistente de
Departamento” e “Coordenador de Atividades”, constantes
dos Anexos I e III da referida Lei Complementar no 170, de 26
de dezembro de 2018, com modulação dos efeitos desta
declaração de inconstitucionalidade pelo prazo de 120
dias, a partir da data deste julgamento, nos termos do
artigo
27
da
Lei
no
9.868/1999”
(Direta
de
Inconstitucionalidade 2182930-88.2019.8.26.0000; Relator
Ferreira Rodrigues; Data do Julgamento: 06/11/2019).

original sem grifo
EMENTA

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Lei n. 1.561, de 23 de
fevereiro de 2005, do Município de Icém (que cria o cargo de
Assessor Jurídico da Câmara Municipal e dá outras
providências): Criação de Cargo no âmbito do Poder
Legislativo por meio de lei. Delegação de competência.
Violação aos arts. 5o 19 e 20, III, da Constituição Estadual;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
9
Cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico da
Câmara Municipal. As atividades de advocacia pública,
inclusive a assessoria e a consultoria e suas respectivas
chefias/diretorias, são reservadas a profissionais recrutados
pelo sistema de mérito. Afronta aos artigos 98 a 100 da
Constituição
Estadual.
Decreto
de
procedência,
com
modulação (declaração de inconstitucionalidade com
eficácia a partir de 120 dias contados da data do
julgamento da demanda). (Direta de Inconstitucionalidade
2151019-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; j.
13/03/2019). (original sem grifos).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo
5o-A, § 5o, da Lei no 2.026, de 13 de setembro de 1973, com
redação determinada pela Lei Complementar no 8.170, de 18
de dezembro de 2017, do Município de Marília. Sociedade de
economia mista. Cargos em comissão. Regime jurídico
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. Caráter
duradouro e estável do regime celetista que se revela
incompatível com a instabilidade inerente ao comissionamento. Afronta à exigência do regime administrativo. Cargos comissionados de "Diretor Administrativo", "Diretor Jurídico", "Chefe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
10
Pavimentação", "Chefe Geral de Serviços", "Chefe de
Compras e Licitações", "Chefe de Engenharia e Obras Civis",
"Chefe do Setor de Medicina do Trabalho" e "Chefe do Setor
de Engenharia de Segurança do Trabalho", instituídos no
Anexo II do mencionado ato normativo. Cargos de
provimento em comissão cujas atribuições não correspondem
a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a
atividades burocráticas e técnicas. Relação de confiança não
evidenciada. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V,
ambos da Constituição Estadual. Cargo comissionado de
"Diretor
Jurídico".
Atribuições
funcionais
típicas
de
Advocacia Pública. Consultoria, representação e assessoria
jurídica
no
âmbito
da
municipalidade
reservadas
a
profissionais recrutados pelo sistema meritório. Inobservância
dos artigos 98 a 100 da Constituição bandeirante. Funções de
confiança, a saber, "Assistente da Contabilidade", "Assistente
de Oficina e Manutenção", "Encarregado de Equipe de Tapa
Buraco", "Encarregado de Faturamento", "Encarregado do
Serviço de Telefonia", "Encarregado do Setor Base
Terraplanagem", "Encarregado do Setor de Almoxarifado e
Patrimônio", "Encarregado do Setor de Obras", "Encarregado
do Setor de Pavimento", "Encarregado do Setor de Recursos
Humanos", "Encarregado do Setor de Serviços Gerais",

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
11
"Encarregado do Transporte e Maquinário", "Encarregado
Geral de Contabilidade", "Encarregado Geral de Oficina" e
"Supervisor de Administração", constantes do Anexo III da
legislação ora enfocada - não se revestem dos caracteres de
direção,
chefia
ou
assessoramento.
Acréscimo
de
responsabilidades que teria de guardar relação com as
atribuições já entregues a servidor titular de cargo público
efetivo, o que não restou configurado. Artigo 5o-B e artigo 6o,
parágrafo único, da mesma legislação. Direta relação com os
cargos comissionados impugnados de Chefe do Setor de
Medicina do Trabalho, Chefe do Setor de Engenharia de
Segurança do Trabalho, Diretor Administrativo e Diretor
Jurídico. Perda de utilidade. Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Procedência.
Modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar
do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27
da Lei no 9.868/99. (Direta de Inconstitucionalidade 2165582-
91.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Geraldo
Wohlers;
j.
13/03/2019). (original sem grifos).
No
mesmo
sentido,
as
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade no 2214292-45.2018.8.26.0000, Relator (a): Alex
Zilenovski, j. 27/02/2019 e no 2186188-43.2018.8.26.0000, Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
12
Cristina Zucchi; j.06/02/2019, bem como os Embargos de Declaração no
2118974-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; j. 20/02/2019; e no
2190348-48.2017.8.26.0000/50002, Relator (a) Beretta Da Silveira, j.
10/10/2019.
Ademais, para não fique sem registro, o prazo deverá ser
contado em calendário corrido, eis que a nova sistemática processual civil
(dias úteis) aplica-se ao sistema recursal, não abarcando o mecanismo de
modulação temporal previsto em legislação própria (artigo 27 da Lei no
9.868/99).
Como dito, ao tentar modificar o momento inicial da
modulação dos efeitos, o embargante demonstrou inconformismo com o
resultado do v. Acórdão, e, dessa forma, o caminho processual adequado será
a interposição de recursos aos Tribunais Superiores e não pela pretensão
infringente através dos Aclaratórios, insuscetível de acolhimento.
De mesma forma, não se há falar em contradição na
decisão objurgada, posto que o lapso julgado necessário para a reestruturação
da Administração Pública foi o de 120 (cento e vinte) dias, conforme
expressamente determinado.
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de embargos
de declaração para o fim de prequestionamento, devem ser observados os
limites estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou
seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2078545-26.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 39.990
13
inexistentes no caso concreto.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
PÉRICLES PIZA
Relator